Tribunal: TJES
Processo: 0019272-32.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019272-32.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO DE JESUS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por um apelante contra sentença condenatória que o condenou às penas de 09 anos e 04 meses de reclusão, pelo cometimento dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, com regime inicial fechado. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão
: (i) definir se as provas colhidas são suficientes para a condenação do apelante pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006); (ii) verificar se há elementos que comprovem a
estabilidade e permanência do vínculo associativo
necessário à configuração do crime de
associação para o tráfico
(art. 35, da Lei nº 11.343/2006); (iii) determinar se é
devida a fixação de honorários advocatícios
ao defensor dativo que atuou na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tráfico de drogas é de perigo presumido e de tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sem necessidade de prova de efetiva comercialização da substância.

A
materialidade
restou demonstrada pelo a
uto de apreensão
, l
audo de constatação
e l
audo toxicológico definitivo
, que atestaram tratar-se de
cocaína
distribuída em
cinco papelotes
, acondicionados em sacola escondida sob cone de sinalização. A
autoria
foi confirmada pelos depoimentos dos
policiais militares
, harmônicos e coerentes entre si, prestados sob o crivo do contraditório, descrevendo com precisão a dinâmica dos fatos e a confissão informal dos suspeitos sobre a venda de drogas no local.

A alegação defensiva de que o réu seria apenas
usuário de drogas
não encontra respaldo nas provas, sendo compatível, segundo a jurisprudência, o exercício concomitante das condições de usuário e traficante.

Quanto ao crime de
associação para o tráfico (art. 35)
, as provas não demonstram a
estabilidade, permanência ou prévia divisão de tarefas
entre o apelante e o adolescente que o acompanhava, limitando-se a um
concurso eventual de agentes
.

Na ausência de prova segura sobre o vínculo associativo, aplica-se o
princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a
absolvição
pelo crime de associação.

O
tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33)
foi afastado, diante da
existência de condenação anterior transitada em julgado
.

Fixados honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 35 e 40, VI;
Código Penal, art. 69;
Código de Processo Penal, art. 386, VII;
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º;
Código de Processo Penal, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16/08/2022, DJe 22/08/2022;
STJ, AgRg-AREsp 2.129.808/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/12/2022, DJe 14/12/2022;
TJES, APCr 0019573-89.2019.8.08.0024, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 08/03/2023, DJES 30/03/2023;
TJES, APCr 0007237-72.2017.8.08.0008, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022, DJES 25/02/2022;
TJES, APCr 0009376-33.2014.8.08.0030, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 16/02/2022, DJES 25/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0019272-32.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DE JESUS

Advogado(s) do reclamante: ALTAMIRO RIBEIRO DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame o recurso de apelação criminal, interposto por
ADRIANO DE JESUS
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (fls. 99/105).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau, às fls. 02/03, narra o seguinte:

“Consta nos autos em epígrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 18 de setembro de 2016, por volta das 09h, após "denúncias" dando conta de que três indivíduos estariam comercializando substâncias entorpecentes na Rua Professor Pio, situada no bairro Centro, nesta urbe, mais precisamente no bar da rodoviária, onde as drogas estariam escondidas debaixo de um cone de sinalização, policiais militares deslocaram se ao local indicado, avistando o acusado em companhia do menor Ronislei Santana, abordando os em seguida.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito fora encontrado com os mesmos, todavia, em revista ao local indicado na denuncia, militares lograram êxito em localizar uma sacola de cor amarela contendo 05 (cinco) papelotes de cocaína debaixo do cone de sinalização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância condenou o recorrente nas sanções do artigo 33,
caput
, e artigo 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.318 (mil trezentos e dezoito) dias-multa.

Nas razões recursais sediadas às fls. 118/125, a defesa de
ADRIANO DE JESUS
requer: i) a absolvição do apelante quanto aos crimes dos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de prova inequívoca da autoria; ii) subsidiariamente, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação; iii) a absolvição pela inexistência de prova da destinação comercial das substâncias; iv) a fixação de honorários em favor do defensor dativo.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Já o crime de associação para o tráfico de drogas se encontra tipificado no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34, desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Depreende-se que a conduta descrita no dispositivo acima consiste em duas ou mais pessoas associarem-se de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34, da Lei de Tóxicos.

Por esse motivo, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para que haja a prática da associação para o tráfico de drogas, pois é necessário que o vínculo associativo seja estável, duradouro e prévio.

Dito isso, no caso em tela, a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou inconteste, por meio dos seguintes documentos: Auto de Apreensão (fl. 12), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 13) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 62), que atestou se tratar de 6,1 g (seis gramas e um decigrama) de
cocaína
.

Quanto à
autoria
do crime de tráfico de drogas, passo a tecer algumas considerações.

De início, o Policial Militar
Marcos Vinícius Santos
, ao ser ouvido tanto na esfera policial quanto em juízo (fl. 139), narrou que, no dia dos fatos, sua guarnição recebeu determinação do CCO para verificar uma denúncia de tráfico de drogas no bar da rodoviária. A denúncia era detalhada, informando que três rapazes, com descrições específicas de vestimentas, estariam no local, pegando algo debaixo de um cone de sinalização na calçada e entregando a pessoas que faziam contato com eles.

Ao chegarem ao local, identificaram dois dos suspeitos, sendo o apelante
ADRIANO DE JESUS
(que estava sem camisa) e o adolescente Ronislei Santana (com camisa listrada). Embora nada ilícito tenha sido encontrado na busca pessoal, os policiais realizaram uma varredura no local e encontraram, embaixo do referido cone, uma embalagem amarela contendo os 05 (cinco) papelotes de cocaína, exatamente como descrito na denúncia. O policial ainda acrescentou que, ao serem indagados, os abordados informaram que estavam vendendo a unidade da substância desde a noite anterior pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e que já haviam entregado o dinheiro para o "patrão".

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar
Adriano de Freitas Mello
(fl. 140), que também participou da ocorrência e confirmou integralmente os fatos narrados por seu colega de farda, tanto na fase policial (fl. 12) quanto em juízo, corroborando a dinâmica dos fatos, a precisão da denúncia anônima, a quantidade de droga apreendida (cinco papelotes de cocaína) e a localização da droga no local indicado (embaixo de um cone).

Nessa linha, em relação ao valor probatório dos depoimentos dos policiais militares que participaram da apreensão da droga, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos agentes públicos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RECONHECER A BENESSE LEGAL COM EXTENSÃO. \[...\] 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AGRG no HC 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) \[...\] (STJ; AgRg-AREsp 2.129.808; Proc. 2022/0148996-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/12/2022; DJE 14/12/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ACUSADO PREJUDICADO. 1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes desta Corte. \[...\] (TJES; APCr 0019573-89.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 08/03/2023; DJES 30/03/2023).

Por sua vez, em seu interrogatório em juízo (fl. 138), o apelante
ADRIANO DE JESUS
negou a prática dos crimes, afirmando ser apenas morador de rua e usuário de drogas, e que a droga encontrada não lhe pertencia.

A despeito do alegado, a narrativa do apelante apresentada em juízo não possui nenhum outro elemento probatório apto a embasá-la, diferindo por completo da versão informada pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, a qual, por sua vez, foi corroborada pela apreensão da droga nas exatas circunstâncias indicadas pela denúncia anônima.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se à atividade criminosa.

Desse modo, a forma como a droga estava acondicionada (em 05 papelotes individuais), a maneira como estava oculta (debaixo de um cone em via pública) e as circunstâncias da apreensão (após denúncia anônima detalhada, confirmada pelos policiais), somadas, demonstram cabalmente que os entorpecentes se destinavam à atividade ilícita de tráfico de drogas, exercida em conjunto com o adolescente.

Assim, entendo que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente no crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não podendo prosperar o pleito absolutório.

Porém, exposadas as provas dispostas no caderno processual, com a devida vênia ao magistrado sentenciante, entendo que
não restou inconteste a associação para o tráfico de drogas
entre o réu e o adolescente. Explico.

Dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela ocorrência, não se depreende com a certeza necessária para uma condenação no crime em comento, que o apelante e o adolescente eram associados de forma estável, permanente e com divisão de tarefas.

Isso porque, os policiais narraram tão somente a situação específica e pontual que deu causa a esta ação penal, na qual ambos foram flagrados no contexto da apreensão das drogas, fato que, por si só, não é suficiente para ensejar a condenação no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006.

Logo, a meu sentir, muito embora existam indícios de concurso eventual do apelante com o adolescente para a prática delituosa, considerando que foram abordados no mesmo contexto, entendo que não constam nos autos provas suficientes para evidenciar que ambos estavam associados previamente, de forma duradoura, com hierarquia e divisão de tarefas, para a prática do crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, é de se ressaltar ainda que, no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se utilizar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas a comprovam claramente, o que não ocorre no caso em tela, eis que restaram dúvidas quanto à materialidade do delito de associação para o tráfico de drogas por parte do recorrente.

Nesse sentido, para uma condenação, não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas, para além das provas indiretas.

Colaciono, ainda, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO EM COMUM DE AMBOS OS RÉUS. \[...\] 2. Configura-se o delito de associação para o tráfico quando o agente une-se a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento e qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006. Na espécie, a sentença recorrida busca fundamentos nos depoimentos dos policiais militares, os quais não evidenciam a ocorrência de um vínculo associativo estável para a prática dos crimes descritos, razão pela qual, à míngua de qualquer demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, como divisão de tarefas ou um mínimo planejamento de ações conjuntas. Impositiva a reforma da sentença para decretar a absolvição dos apelantes da prática do crime de associação para o tráfico. \[...\]. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES; APCr 0007237-72.2017.8.08.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A caracterização do delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas, pressupõe a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados. Embora o acusado tenha sido encontrado com outras pessoas em residência na qual foram apreendidos entorpecentes e quantias em dinheiro, somente um concurso eventual de agentes restou comprovado neste caderno processual, visto que as provas utilizadas para fundamentar a condenação pelo crime de associação se restringem a fato ocorrido em apenas uma ocasião. 2. \[...\]. (TJES; APCr 0009376-33.2014.8.08.0030; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

Portanto, da análise do conjunto probatório disposto nos autos, muito embora as provas sejam plenamente suficientes para ensejar a condenação do réu na sanção do crime de tráfico de drogas, não implicam em certeza a respeito da estabilidade e permanência de vínculo associativo, razão pela qual
ABSOLVO

ADRIANO DE JESUS
da sanção do artigo 35, da Lei nº 2011.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Deixo de reconhecer o tráfico privilegiado em favor do apelante, considerando a existência de prévia condenação na Ação Penal nº
0000433-03.2012.8.05.0023,

transitada em julgado em 25/11/2013, conforme consulta ao Sistema SEEU.

Por derradeiro, o advogado dativo, Dr. Altamiro Ribeiro de Moura – OAB/ES 24.089, que representou a defesa do apelante, requer a fixação de honorários advocatícios por sua atuação na esfera recursal.

Sobre o assunto, é insofismável que, se não existir Defensoria Pública que milite na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta Primeira Câmara Criminal, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo atuante nestes autos. Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro se tratar de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que essa fixação se refere aos atos praticados – interposição e apresentação de razões de apelação.

Nesse contexto, com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil c/c com o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o advogado dativo, Dr. Altamiro Ribeiro de Moura – OAB/ES 24.089, exerceu com esmero o múnus público que lhe foi conferido, fixo os honorários advocatícios no
quantum
de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
concernentes à atuação em âmbito recursal em favor do réu, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para absolver o apelante da conduta tipificada no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006. Fixados, outrossim, honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)